Tribunal: TJDFT
Processo: 0740228-09.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-28

Ementa:
DESPACHO Vistos. Ao compulsar dos autos originários constata-se ter sido proferida decisão (ID 72035791) que, na forma do artigo 921, § 1°, do Código de Processo Civil, em razão da inexistência de bens penhoráveis da agravada/executada, suspendeu a execução pelo prazo de 1 (um) ano, até 11/9/2021. Dessa forma, considerando que a matéria devolvida pelo agravo de instrumento a esta instância recursal está adstrita aos limites da decisão agravada, na forma do artigo 10 do Código de Processo Civil, INTIME-SE o agravante/exequente, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, informe se persiste o interesse no julgamento do presente agravo de instrumento. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora